Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016321-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), PERFIL & MOCELLIN COMERCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 44.187.258/0001-14 (AGRAVANTE), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – ART. 49, §3o, LEI No 11.101/2005 – VEDAÇÃO DE ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO, BUSCA E APREENSÃO E CONSTRIÇÃO JUDICIAL ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

É cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), contudo, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa.

O entendimento do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual não é permitido durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Perfil & Mocellin Comercio e Armazenagem de Grãos Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de recuperação judicial proposta por Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. e outros, deferiu o pedido de id. 148032931 formulado pelos recuperandos e declarou a essencialidade da Fazenda Conquista/Gringo, matriculada sob o no 14.254.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que o seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05), não restando dúvidas, portanto, da extraconcursalidade do crédito.

Argumenta, ainda que houve a preclusão da discussão envolvendo a essencialidade do referido bem imóvel, na medida em que fora levantada pela recuperanda tardiamente quando já havia decisão nos autos sobre tal bem.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja autorizada a manutenção dos procedimentos previstos na Lei no 9.514/97, bem como para que seja afastada a essencialidade do bem imóvel matriculado sob no 14.254 do 1o Ofício Registral de Nova Mutum.

Pleiteia, por fim, que seja determinado aos agravados que se abstenham de celebrar negócios relacionados ao manejo de cultivo de safra de soja 2024/2025 e milho 2025/2025 e demais grãos na aludida propriedade, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito e a garantia fiduciária existente.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
221200694
).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
227412154
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da PGJ acostado no id. 243441194, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado por José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jacson Castilho Bergamasco, produtores rurais, e Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda.

Em 21 de novembro de 2023, foi proferida decisão declarando provisoriamente a essencialidade dos bens descritos pela devedora no id. 134476689 – pág. 21.

Logo em seguida, em 04 de dezembro de 2023, foi deferido o processamento da recuperação judicial (id. 136107281) com a determinação expressa aos Agravados para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apresentasse lista especificada dos bens essenciais, sob pena de revogação da decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Em 09 de janeiro de 2024, a credora, ora Agravante, por meio da manifestação de id. 138076902, levou ao conhecimento do d. Juízo que os devedores/Agravados não apresentaram informação extremamente relevante relacionada à Matrícula n. 14.254, jungida no id. 138076902 - Pág. 9, já que omitiram a averbação n. 10/14.254, que revelaria que o imóvel foi dado em garantia fiduciária em favor da credora.

Após esses fatos e como salientado pelo Juízo de piso, o grupo devedor formulou alguns pedidos de declaração de essencialidade, apresentou Plano de Recuperação Judicial (id. 140303580), comprovou a publicação do edital de deferimento do processamento (id. 140399279), procedeu com a substituição de seus patronos (153643703), contudo, manteve-se silente sobre a questão, deixando de especificar os bens que entende essenciais às suas atividades.

Malgrado todos os fatos acima destacados, visando a reapreciação das decisões anteriormente proferidas, os Agravados surgiram nos autos aduzindo que a área de 95,0125 ha seria bem essencial à atividade econômica.

A Magistrada
a quo
deferiu o pedido formulado pela recuperanda e declarou a essencialidade da Fazenda Conquista/Gringo, matriculada sob o no 14.254 e revogou a essencialidade de bens concedida de maneira genérica no item “12” da decisão de id. 136107281 dos autos de origem.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
aduzindo, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que o seu crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05), não restando dúvidas, portanto, da extraconcursalidade do crédito.

Argumenta, ainda que houve a preclusão da discussão envolvendo a essencialidade do referido bem imóvel, na medida em que fora levantada pela recuperanda tardiamente quando já havia decisão nos autos sobre tal bem.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja autorizada a manutenção dos procedimentos previstos na Lei no 9.514/97, bem como para que seja afastada a essencialidade do bem imóvel matriculado sob no 14.254 do 1o Ofício Registral de Nova Mutum.

Pleiteia, por fim, que seja determinado aos agravados que se abstenham de celebrar negócios relacionados ao manejo de cultivo de safra de soja 2024/2025 e milho 2025/2025 e demais grãos na aludida propriedade, tendo em vista a extraconcursalidade do crédito e a garantia fiduciária existente.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto à preliminar arguida pela agravante acerca da preclusão, cumpre narrar que conforme consta dos autos de origem, em 21 de novembro de 2023, foi proferida decisão declarando provisoriamente a essencialidade dos bens mencionados pela recuperanda na inicial.

Em 04 de dezembro de 2023, foi deferido o processamento da recuperação judicial, determinando expressamente aos ora agravados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem lista dos bens considerados essenciais, sob pena de revogação da decisão que declarou a essencialidade dos bens.

Na data de 09 de janeiro de 2024 houve manifestação da parte ora agravante indicando ao juízo que a recuperanda não apresentara informação relevante relacionada ao imóvel de matrícula no 14.254, bem como que omitiram a averbação no 10/14.254, que revelaria que o imóvel fora dado em garantia fiduciária em favor da credora/agravante.

No dia 05 de fevereiro de 2024 – proferida decisão revogando o comando que declarou a essencialidade do imóvel rural de matrícula no 14.254. Após, no dia 08 de fevereiro de 2024 houve a interposição do Agravo de Instrumento no 1002769- 44.2024.8.11.0000 pelos recuperandos, não se opondo quanto ao ponto da decisão em que se afastou a essencialidade do referido bem imóvel, sendo que posteriormente desistiram do recurso.

Em 20 de março de 2024 houve manifestação dos recuperandos sustentando e pedindo declaração de essencialidade do bem móvel em comento (Fazenda Conquista Gringo - matrícula no 14.254). Já em 22 de maio de 2024 foi proferida decisão deferindo o pedido acima mencionado.

Conforme bem mencionado pelo d. procurador: “a recuperanda agiu com certa displicência quanto à questão da essencialidade do referido bem imóvel, sendo que, quando lhe fora oportunizada a manifestação, quedou-se inerte. Além disso, não impugnou a revogação da declaração de essencialidade da Fazenda quando deveria tê-lo feito, isto é, na ocasião da interposição do agravo de instrumento. No entanto, tal situação não se trata de preclusão ou, ainda, de violação à segurança jurídica, pois a essencialidade dos bens na recuperação judicial pode ser revista dentro do período de blindagem”. (id. 243441194 - Pág. 2).

Assim,
não vislumbro preclusão ou violação à segurança jurídica a ensejar a nulidade da decisão agravada
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, §3o, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta à venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6 o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(negritei).

À vista disso, a despeito dos indicativos que relacionam os bens diretamente às atividades exercidas pelos agravados, denota-se que as questões acerca da propriedade fiduciária e da essencialidade do bem restam afetas ao plano de recuperação, local em que, nos moldes da LRJ, o Juízo universal poderá proceder a exclusão do referido bem, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Vale citar,
verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS CONTADOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEFERIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA DEVEDORA. INADMISSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 49, § 3.o C.C. ART. 6.o, § 4.o, AMBOS DA LEI N.o 11.101/2005.

Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mas o deferimento do pedido de processamento daquela suspende o curso da ação de busca e apreensão, pelo prazo de 180 dias, desde que se trate de bens de capital essenciais à atividade empresarial
. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2164525-77.2014.8.26.0000, 35a Câm. Dir. Priv., Rel. Gilberto Leme, j. 24.11.2014 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEVEDOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ DECRETADA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

-
A despeito de o crédito do proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo alhures transcrito preceitua que, durante o prazo de suspensão a que alude o § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais ao desempenho de sua atividade empresarial
.”
(TJMG, RAI n. 10079130732955001, 13a Câm. Cív., Rel. Alberto Henrique, j. 22.05.2014 –negritei).

In casu
, resta evidente que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto ao
declarar a essencialidade do bem imóvel, objeto deste recurso, para o soerguimento dos produtores rurais, ora agravados, determinando a sua manutenção na posse dos bens,
ficando vedada a consolidação da propriedade do imóvel durante o
stay period.

Digo isso, porque há razoabilidade em não se autorizar a retomada de bens essenciais ao desempenho da atividade durante o chamado
stay period
.

Na verdade, se a finalidade da recuperação judicial é justamente possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora e dos interesses de todos os credores, é de clareza solar que a manutenção dos recuperandos, ora agravadas, na posse dos bens gravados com alienação fiduciária que estão em seu poder, em nada prejudicará a empresa agravante, ante a sua condição de credora fiduciária, por força do contrato que deu origem às demandas que move.

Ora, não se desconhece o quanto disposto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, entretanto, também se deve abrir os olhos para o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que os credores que não se submetem aos efeitos do plano de recuperação, como é o caso dos bens garantidos por alienação fiduciária, diga-se de passagem, não podem expropriar os bens essenciais à atividade empresarial, sendo necessário respeitar o princípio da preservação da empresa, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.417.663/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.05.2019 – negritei).

Não obstante, a mesma Corte Superior também firmou entendimento no sentido de que
“
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.”
(REsp n. 1.660.893/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2017 – negritei).

Sobre o tema, cito julgados deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA PRESSUPOSTO FORMAL, FALTA DE PREPARO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADO PROCEDENTE
– CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DO BEM – PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA –
PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.”
(REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”
(RAI n. 1013052-68.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.11.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULOS EM 48 (QUARENTA E OITO) MESES – ADIMPLEMENTO ATÉ A PARCELA N. 36 (TRINTA E SEIS) – INADIMPLEMENTO DE 12 (DOZE) PARCELAS – DÉBITO REFERENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A ATIVIDADE DA RECUPERANDA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...]

“(...) Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda,
o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)
(...)”
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018).”
(RAI n. 1000550-68.2018.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2018 – negritei e grifei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão da d. magistrada ao asseverar:

“
A perita consignou no laudo que todos os bens indicados no id. 154523939, considerando as “características dos bens e perfil de operação” são essenciais às atividades dos requerentes, com exceção dos seguintes bens imóveis:

[...]

Com relação aos bens móveis, restou consignado que diversos bens não foram localizados durante a inspeção in loco, ocasião em que a perita foi informada que os mesmos “estavam em rota, ou seja, operando em prol do grupo”, quais sejam:

[...]

Nesse sentido, a perita confirmou tão somente a essencialidade dos bens identificados durante a vistoria “o qual constam detalhados no item 4.1”
.

Conforme pontuado pela perita, da relação de bens móveis arrolados pelos requerentes no id. 154523939, somente foi possível confirmar a essencialidade daqueles que foram localizados durante a vistoria, de modo que, entendo que somente os referidos bens (id. 156649056 – item 4.1), devem ser declarados essenciais, uma vez que constatado que são utilizados no processo produtivo dos devedores
. No mesmo sentido, com relação aos bens imóveis, cujas áreas são utilizadas para o cultivo de grãos e pecuária, com exceção aos bens “a. Apartamento 1904, torre 01, Condomínio Brasil Beach, Cuiabá; b. Lote urbano com área de 450,00 m2, matrícula 12,537 situado na cidade de Rosário Oeste-MT; c. Casa com 360 m2, matrícula n. 17.055, situado na cidade de Rosário Oeste; d. Apartamento Chapada das Brisas, bloco 01, apto 108, situado na cidade de Cuiabá/MT”.”
(id. 157705937 – autos de origem – negritei e grifei).

Ademais, além de se tratar, de fato, de bem de capital, o qual constitui área produtiva, atualmente com cultura de milho, e, portanto, essencial à continuidade das atividades da recuperanda, deve se ter em mente que estamos falando de bem imóvel, cujo ato de alienação é gravoso e deveras irreversível, sendo razoável, neste momento, a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciária.

Destarte, no caso em voga, não há qualquer sombra de dúvida acerca da essencialidade do bem em questão, mesmo que esteja garantido em contrato com a credora, ora agravante, precipuamente ante ao fato dos recuperandos, ora agravados, serem produtores rurais, reafirmo, e depender do referido bem para o soerguimento pretendido, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a sua manutenção na posse do bem durante o período de blindagem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024